Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-14.2024.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000517-14.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[C. MARIANI TRANSPORTE - ME - CNPJ: 08.493.502/0001-03 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-

PESSOA JURÍDICA - MICROEMPRESA -
CUSTAS
PROCESSUAIS NÃO RECOLHIDAS MESMO
APÓS
CONCEDIDA A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PARCELADO -
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - ART. 290
DO
CPC - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
REITERADO
EM GRAU RECURSAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊ
NCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO INDEFERIDO - PREPARO DEVIDO -
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso
, conforme i
nteligência do art. 5o, LXXIV, da
CF, cabendo
ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

2. A
jurisprudência do STJ, fazendo distinção
a
o enunciado de sua própria Súmula n. 481,
se firmou no
sentido de que, aos
microeempreendedores
individuais e empresários individuais, em princípio, basta
a
mera afirmação de penúria financeira, uma vez que, em verdade tratam-se de pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa (REsp n. 1.899.342/SP).

3. Na hipótese dos autos, contudo, não obstante
tenha
apresenta
do
declaração de hipossuficiência econômica, a parte juntou
extratos
bancários à inicial onde se constata
intensa movimentação financeira, o que não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

4. Não tendo
a parte logrado
demonstrar
os requisitos para
fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, nem procedido ao
recolhimento das custas
iniciais
,
mesmo quando já
deferi
do o seu
parcelamento
(art. 98, §6o,

do CPC),
o cancelamento da distribuição é
medida
que se impõe, conforme previsão contida no art. 290 do CPC.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
C. MARIANI TRANSPORTE - ME
contra sentença proferida pelo
Dr.
Laio
Portes
Sthel
, Juiz Substituto
da 1a
Vara Cível da Comarca de Juara
, nos autos da Ação de
Embargos à Execução
n. 1000517-14.2024.8.11.0018,
oferecida contra a Execução
de Título Extrajudicial
n.
1000332-73.2024.8.11.0018
,
ajuizada pela

COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDI
, que
cancelo
u
a distribuição do feito e julgo
u
extinto o processo, sem resolução do mérito, diante do não pagamento das custas
iniciais,
com fulcro no
s

art
s
. 485, I, e 290, ambos do CPC

(ID.
221718729
).

Em suas razões
,
o

Apelante
alega, em síntese,
que a extinção do
feito
devido ao não pagamento das custas iniciais fere seu direito de acesso à justiça, pois havia solicitado justiça gratuita alegando hipossuficiência econômica
, sendo que
o Magistrado
não observou o disposto no §2o do
art. 99

do CPC, que exige a comprovação dos pressupostos legais antes de
se
indeferir a gratuidade,
o que
con
figuraria cerceamento de defesa

(ID.
221718732
)
.

Com tais argumentos, pretende a reforma da sentença para que seja concedida a gratuidade da justiça, inclusive em sede recursal.

Sem contrarrazões, uma vez que não
angularizada
a lide na origem.

O recurso
é tempestivo (ID.
221718733
), sendo
in
exigível
o preparo
enquanto não confirmad
o
o indeferimento
da gratuidade
da justiça
, uma vez que o
mérito
do recurso
discute o próprio direito ao benefício (
STJ,
REsp

2.087.484/SP
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
C. MARIANI TRANSPORTE
–
ME

reitera o pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, pugnando pelo recebimento e provimento do recurso para
reforma
r
a sentença
objurgada, concedendo-lhe o benefício da gratuidade da justiça.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da
sentença recorrida
, no que
pertine
:

“(...)

1
. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO opostos por C. MARIANI TRANSPORTE
-
ME, em face de COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP.

1.1. Em decisão de Id. 143798056, intimou-se a parte embargante para comprovação da justiça gratuita ou para o recolhimento das custas, o que não foi acatado, conforme certificado nos autos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

2. Verifica-se que devidamente intimado,
o autor não comprovou a justiça gratuita e tampouco recolheu as custas e despesas processuais
.

2.1. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 290, que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

2.2. O embargante, devidamente intimado na pessoa de seu patrono para efetivar o referido pagamento, deixou de fazê-lo.

3. Desta feita,

CANCELO A DISTRIBUIÇÃO DO FEITO E JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 485, I, e 290, ambos do CPC,
diante do não pagamento das custas iniciais
.

4. Isentos de custas e honorários.
(...)”
(ID.
155374075
, na origem)

Antes de extinguir o feito, porém, o Juízo
a quo

determin
ou
a intimação da parte para
comprovar a condição de hipossuficiência,
nos termos do
art. 99, §2o, do CPC
,
concedendo ainda, de ofício, a possibilidade de pagamento parcelado das custas, com fulcro no §6o do mesmo artigo, nos seguintes termos:

“(...)2.9.
Ante o exposto,
INTIME-SE
a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias:

a)
APRESENTE documentos visando comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita
:

·

declaração de imposto de renda dos últimos dois anos, diretamente pelo sítio da Receita Federal;

·

cópia dos dois últimos holerites;

·

certidão de existência ou inexistência de bens
móveis expedida pelo DETRAN
;

·

certidão de existência ou inexistência de bens imóveis expedidos pelo Cartório de Registro de Imóveis;

·

certidão de existência ou inexistência de semoventes expedida pelo INDEA;

·cópia da Carteira de Trabalho, notadamente da página de identificação e eventuais contrato de trabalho.

b)

Não juntando, deve-se providenciar o recolhimento de custas e demais pertinentes à espécie, facultando-lhes, contudo, desde logo,
o parcelamento das custas, conforme autorizado pelo art. 98, §6o, do CPC
,
cujos
pagamento
deverão
ser rigorosamente comprovado nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição do feito
. (
...)”
(ID. 221718725).

Ora, n
ão se desconhece que a jurisprudência do STJ
, fazendo distinção do enunciado de sua própria Súmula
n.
481
, segundo a qual
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais
”
,
tenha se
firmado no sentido de que,
aos
microeempreendedores
individuais e empresários individuais, em princípio, basta
a
mera afirmação de penúria financeira,
uma vez que, em verdade tratam-se de
pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade
da pessoa natural e da empresa
(REsp n. 1.899.342/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 26/04/2022,
DJe
29/04/2022)
.

Contudo, no caso destes autos, o Apelante deixou transcorrer o prazo dado
pelo Juízo
a quo

sem qualquer manifestação, tendo se limitado a reiterar o pedido de gratuidade neste recurso de apelação, com base apenas
na declaração de hipossuficiência econômica (ID.
221718711
) e em
extrato
s
bancário
s

antigos da
conta corrente do Microempresário
,
de outubro a
de 2023
(ID.
221718712
), sendo que os Embargos à Execução foram opostos em
04/03/2024
.

Diante disso, constato
não
haver
nos autos documentos que possam comprovar gastos ou despesas extraordinárias que poderiam comprometer
o sustento do Apelante
dia
nte do recolhimento das custas iniciais ou mesmo do preparo recursal.

I
sso
porque o Apelante
, por mais necessitad
o
que possa
alegar ser
,
ao que se vê d
os
extratos fornecidos
, ainda que não contemporâneos à propositura da ação
, possui intensa movimentação financeira, o que
não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade pre
scrita pela aludida norma legal.

Além do mais, a existência de ações
questionando cláusulas bancárias
ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de
miserabilididade
a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassam pequena porcentagem do valor da causa.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
não encontro razões para modificar a decisão vergastada
.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do
Apelante
em se beneficiar da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal
, mormente
porque resta
INDEFERIDO

o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Além disso, a
falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do
feito
,
de fato,
enseja o
cancelamento da distribuição
,
diante da ausência comprovação de incapacidade econômica e, ainda, do não recolhimento das custas processuais de ingresso,
mesmo tendo sido concedido o parcelamento para tanto
, a teor dos
arts
. 99, §6o c/c 290,
ambos
do CPC
.

Em caso
s
semelhante
s
já decidiu este Sodalício:

“
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
-
JUSTIÇA GRATUITA
-
PESSOA JURÍDICA
-
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
-
BENESSE INDEFERIDA
-
DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO
-
SUMULA DO STJ
-
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
-
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
-
RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Sumula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Data da Publicação -
DJ-e
1-8-2012)

Se os documentos apresentados não são capazes de comprovar a hipossuficiência da parte, não há que se falar em concessão do benefício da justiça gratuita
.
”
(
TJMT.
N.U 1010958-11.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Sebastiao
d
e Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
18/06/2024,
DJ
e
22/06/2024)
(
g.n
.)

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
-
CUSTAS PROCESSUAIS
-
NÃO RECOLHIMENTO
-
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
-
ART. 290, CPC
-
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
-
INDEFERIDO
-
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS
-
IMPOSSIBILIDADE
-
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Conforme o disposto no art. 290, do CPC, “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”. In
casu
,
diante da ausência de recolhimento das custas judiciais, a medida correta é o cancelamento da distribuição, afastando a condenação da parte autora ao pagamento das despesas de ingresso
.
”
(
TJMT.
N.U 1002885-46.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
25/01/2023,
DJ
e
01/02/2023)
(
g.n
.)

Com tais considerações,
não merece reparos
a

sentença que determinou o cancelamento da distribuição
(art. 290 do CPC)
,
ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas
iniciais
,
mesmo quando já
deferi
do o seu
parcelamento
,
devendo arcar com o ônus de sua desídia
.

Diante do exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação
interposto por
C. MARIANI TRANSPORTE - ME
,
mantendo
incólume
a sentença vergastada, por estes e por seus próprios fundamentos
, restando igualmente
INDEFERIDA
a gratuidade em sede recursal.

Sem honorários recursais, uma vez que não
angularizada
a lide na origem.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024